Tribunal: TJDFT
Processo: 0721312-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721312-24.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARCELO ALVES DE SOUSA, CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA EMBARGADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido na manifestação da il. Procuradoria de Justiça, in verbis (ID 17827221 - Pág. 2): Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Marcelo Alves de Sousa, nos autos do habeas corpus no 0721312-24.2020.8.07.0000, cuja decisão monocrática julgou-lhe prejudicado; todavia, com omissões a respeito do disposto no art. 51 da Lei 11.343/06. Para tanto, alega, em síntese, que: (1) o fundamento do presente recurso abarca a ausência de manifestação quanto ao descumprimento do disposto no art. 51 da Lei no 11.343/06, ou seja, não houve apreciação na decisão objurgada acerca do excesso de prazo para apresentação do relatório policial, o que configura ilegalidade da prisão do embargante; (2) não se confunde a regra do art. 51 da Lei no 11.343/06 com aquela prevista em seu art. 54, que trata do prazo para oferecimento da denúncia. Pede, por conseguinte, o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a referida omissão. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e não provimento dos presentes embargos de declaração (ID 17827221). É o relatório. Decido. Admito os declaratórios. Segundo o art. 619 do Código de Processo Penal, “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. O embargante aduz, em suas razões (ID 17777428 - Pág. 1-2), que a decisão monocrática (ID 17763141) é omissa, pois a impetração teve por fundamento o art. 51 da Lei n. 11.343/2006, ao passo que o writ foi considerado prejudicado, por força do art. 54 do mesmo diploma legal. Alega que, na decisão impugnada, nada foi dito a respeito do descumprimento da regra insculpida no art. 51 da Lei n. 11.343/2006. Requer seja sanada a omissão apontada com o reconhecimento do constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a consequente concessão da ordem. Consta dos autos que o impetrante foi preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus neste Tribunal sob o fundamento de que houve excesso de prazo para a juntada do relatório do inquérito policial. Reexaminado a decisão combatida, verifica-se que não houve manifestação expressa acerca do art. 51 da Lei 11.343/2006, por ter sido oferecida denúncia, em desfavor do paciente, pelo Ministério Público e por ter sido ela recebida pela MM. Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do DF. O excesso de prazo não é apenas uma questão temporal; ele somente se configura nas hipóteses de negligência, displicência ou erro por parte do órgão judicante ou por parte da acusação, o que não ocorre na espécie. Prevalece a orientação jurisprudencial no sentido de que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. Repita-se: para o reconhecimento da ilegalidade por excesso de prazo na instrução criminal é necessário que a demora seja injustificada. Ademais, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, uma vez verificada a cessação da suposta violência ou coação ilegal, o juiz ou tribunal deve julgar prejudicado o pedido. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO LEVADOS À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL PREJUDICADO. DENÚNCIA OFERTADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. (...) II - Alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial já superada pelo Tribunal de origem, na medida em que já foi ofertada denúncia no feito em tela. Pleito prejudicado. (...) (RHC 68.691/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017) (Grifo nosso). PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. MATÉRIA SUPERADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA RECEBIDA. PLEITO PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1.Matéria relativa à irregularidade da prisão em flagrante encontra-se superada quando esta é convertida em prisão preventiva (novo título), conforme entendimento pacífico desta Corte Superior. 2. Uma vez recebida a denúncia, fica prejudicada a matéria relativa ao excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. (...) (HC 364.722/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 17/10/2016) (Grifo nosso) Em igual sentido, colho julgado deste Tribunal: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMULAÇÃO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA. PERDA DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal, tem-se que o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em desfavor do paciente retira o objeto do writ impetrado, porquanto a única alegação defensiva dizia respeito ao excesso de prazo na formulação da inicial acusatória, o que não mais se verifica no caso. 2. "Habeas corpus" julgado prejudicado. (Acórdão 1234070, 07007993520208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Consta dos autos que o paciente, ora embargante, CLEYTON LOPES DE OLIVIERA, foi autuado em flagrante delito pela Autoridade Policial da 13a Delegacia de Polícia, como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico), conforme o Auto de Prisão em Flagrante n. 2863/2020 – 14/12/2019). Em 20/05/2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo do NAC (ID 17424429). Em 13/07/2020, foi recebida a denúncia em seu desfavor, incurso no art. 33 da Lei 11.343/2006 (Ação Penal no 0721248-11.2020.8.07.0001). Consigne-se que os autos foram conclusos a esta Relatoria em 10/07/2020 para a apreciação do habeas corpus. Deve-se salientar que o fumus comissi delicti e o periculim libertatis, em razão do recebimento da denúncia e das circunstâncias do caso, demonstram não haver constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada. Além disso, conforme salientado pelo d. Procurador de Justiça, houve erro material, na serventia judicial, quando do registro da juntada do inquérito nos autos. Veja-se, o inquérito policial foi encaminhado ao judiciário, mas os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, o que corrobora o fato de que a fase administrativa já se encontrava concluída. Conforme consignado pela Magistrada, os eventos foram devidamente esclarecidos (ID 66735412): Primeiramente, atente-se a Defesa que, verificado que o certificado nos autos não condiz com a verdade, deve a Diretora de Secretaria promover a correção imediata da informação. Portanto, tendo sido constatado que a certidão lavrada pelo serventuário Alexandre não correspondia a verdade, foi cancelada e lavrada outra certidão correta. Perceba-se que os autos do inquérito já estavam em cartório naquela data e apenas o processo não havia sido remetido ao Ministério Público, providência adotada imediatamente pela Diretora de Secretaria. Consigne-se, inclusive, para melhor entendimento da Defesa, que o serventuário Alexandre, ao fazer a certidão, estava em regime de teletrabalho, autorizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, portanto não teve acesso ao cartório e aos autos físicos do inquérito. Diferentemente, a diretora de Secretaria, em trabalho presencial naquela data, buscou pelos autos no Cartório e providenciou, repita-se, sua remessa ao Ministério Público. Assim, ilegalidade processual seria levar em consideração certidão expedida em equívoco, quando outra a realidade dos fatos, razão pela qual ratifico o cancelamento da certidão. Conforme mencionado alhures, ainda que houvesse excesso no prazo para a conclusão do inquérito policial, não se comprovou inércia ou descaso no andamento processual. Merece relevo, outrossim, a situação peculiar enfrentada atualmente (COVID-19), a qual afetou o trâmite de diversos processos criminais e administrativos, tratando-se de evento de força maior, que não poderia ter sido previsto, evitado ou impedido, sendo certo que não há qualquer desídia na condução do feito. Deste modo, recebida a denúncia em desfavor do paciente, a alegação defensiva de constrangimento ilegal perde seu objeto, de modo que não há omissão na decisão exarada. Isso posto, REJEITO os declaratórios. Operada a preclusão, ao arquivo. I. Brasília, 21 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador